Tribunal: TJDFT
Processo: 0717606-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO MEDIDAS CONSTRITIVAS. IMÓVEL PENHORADO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MÉRITO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida nos autos de embargos de terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em avaliar a possibilidade de suspensão, em sede de tutela antecipada, de medidas constritivas sobre o imóvel de propriedade e posse dos agravantes e penhorado nos autos do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para o deferimento do efeito suspensivo, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) as quais permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.
4. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, a justificar o deferimento da medida excepcional.
5. Nessa linha, fica evidente que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, porquanto a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5.1. Nesse sentido: “(...) 1. O pedido de antecipação de tutela consistente na declaração de resolução contratual e para que seja permitida a venda do imóvel objeto do contrato gera o perigo da irreversibilidade, pois, se provido, incorre no esvaziamento do mérito da demanda discutida nos autos da ação originária, uma vez que constitui antecipação total do provimento. 2. Resta evidente, portanto, que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na origem. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.”(07012733520228070000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 22/4/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Logo, não havendo plausibilidade na tese do agravante, devem permanecer hígidas as medidas constritivas sobre o imóvel de propriedade e posse dos agravantes e penhorado nos autos do cumprimento de sentença.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 300 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: 07012733520228070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, PJe: 22/4/2022.